Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. CUSTAS INICIAIS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia da parte em promover a emenda acarreta o indeferimento da Petição Inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Deixando a parte de cumprir a determinação do Juízo a quo de forma deliberada, inclusive informando que somente comprovaria o recolhimento das custas iniciais complementares após o recebimento da Petição Inicial, mostra-se correta a Sentença que indeferiu a Petição Inicial.
3. Recurso conhecido e não provido.